Tribunal: TCU
Processo: 039.136/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Diego Lopes Vieira (Consultex ME) sobre os indícios de irregularidade na condução do Processo Administrativo 624/2019 pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) para a subsequente contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa Instructure Licenciamento de Software Ltda., por meio do Contrato de Prestação de Serviços 005/2020, para fornecimento de ambiente virtual de aprendizagem (LMS - Learning Management System) de código aberto, SaaS, nativo em nuvem, com serviços de manutenção, hospedagem, monitoramento, suporte técnico, treinamento de equipes técnicas, provisionamento automático, serviços de atualização "sem as mãos", para capacitação dos alunos do ensino superior da escola (ESE), potenciais empreendedores, empreendedores, microempreendedor individual, empresários, colaboradores, clientes corporativos e parceiros institucionais nos programas do Sebrae-SP, sob o valor global de R$ 8.628.082,86.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Diego Lopes Vieira (Consultex ME) sobre os indícios de irregularidade na condução do Processo Administrativo 624/2019 pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) para a inexigibilidade de licitação em prol da subsequente celebração do Contrato de Prestação de Serviços 005/2020 junto à Instructure Licenciamento de Software Ltda. com vistas ao fornecimento do ambiente virtual de aprendizagem (LMS - Learning Management System ) em código aberto de SaaS nativo em nuvem, com os serviços de manutenção, hospedagem, monitoramento, suporte técnico, treinamento de equipes técnicas e provisionamento automático, além dos serviços de atualização "sem as mãos", para a capacitação dos alunos do ensino superior da escola (ESE) e potenciais empreendedores, microempreendedores individuais, empresários, colaboradores, clientes corporativos e parceiros institucionais no âmbito dos programas do Sebrae-SP sob o valor global de R$ 8.628.082,86; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. anotar, como prejudicado, o pedido de cautelar suspensiva, diante do presente julgamento de mérito do feito; 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Sebrae-SP se abstenha de promover a próxima prorrogação do subsequente contrato e, para tanto, deve providenciar a futura e tempestiva licitação por intermédio, preferencialmente, do pregão com a efetiva indicação, no respectivo termo de referência, dos parâmetros objetivos de funcionamento do ambiente virtual de aprendizagem, para a superveniente contratação do aludido serviço em substituição ao atual Contrato de Prestação de Serviços 005/2020 assinado em 19/3/2020 (Peça 3, p. 210), diante da falha na atual contratação direta pela ausência de adequada motivação sobre a suposta inviabilidade de competição a partir da exclusividade no fornecimento da correspondente marca, pois essa exclusividade no fornecimento da marca não figuraria como a exclusividade do fornecedor, não servindo, assim, para a suposta inexigibilidade de licitação, ante a evidente dissonância com os princípios administrativos da transparência, impessoalidade, motivação e ampla competividade no certame, além da busca da proposta mais vantajosa para a administração, ao passo que a atual empresa contratada não teria o eventual direito subjetivo à superveniente prorrogação do atual contrato público, mas apenas a mera expectativa de direito sobre essa medida, já que a futura prorrogação contratual estaria sob a evidente discricionariedade da administração pública, não merecendo, todavia, essa prorrogação ser promovida diante da referida falha na contratação direta por inexigibilidade de licitação; 9.4 promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Sebrae-SP, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para adotar as seguintes medidas: 9.4.1. atente para a necessidade de promover a efetiva medição dos serviços prestados no âmbito do Contrato de Prestação de Serviços 005/2020 antes de realizar cada pagamento em respeito, assim, aos princípios administrativos da economicidade e moralidade; 9.4.2. atente para a necessidade de evitar o suposto pagamento antecipado dos serviços em respeito, desse modo, aos princípios administrativos da economicidade e moralidade, pois poderia subsistir a falha ante o pagamento pela disponibilidade de assentos a partir da mera estimativa de matrículas como previsto na Cláusula Quarta do referido contrato (Peça 3, p. 204-205), a despeito de a Cláusula Quinta do referido contrato indicar que o pagamento somente ocorreria por meio da apresentação da nota fiscal emitida após a prestação dos serviços (Peça 3, p. 205); 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e ao Sebrae-SP, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.3 e 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de dispensar a Sefti de promover o monitoramento sobre o item 9.3 deste Acórdão.